Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Verificando-se que a apelante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a sentença, ressaltando, inclusive, os argumentos expostos na origem hábeis a combater a sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica.
2. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Revela-se inadmissível a juntada a posteriori de documentos novos quando não comprovado justo motivo impeditivo de sua juntada no momento processual adequado.
4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse.
5. Não comprovada a posse sobre o imóvel em favor da parte autora, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.